Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-33.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002325-33.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 249.533.498-90 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Prova documental suficiente para a apreciação da controvérsia e afasta a alegação de incompetência

dos juizados especiais cíveis.

2.

Não há que falar em decadência ou prescrição haja vista que quando da propositura da ação ainda houve a ocorrência de descontos.

3.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

4.

Hipótese dos autos em que a instituição recorrida junta o instrumento contratual devidamente assinado e outros documentos que evidenciam o vínculo e a anuência da modalidade de contratação.

5.

Ausência de conduta ilícita.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, requer a reforma a fim de que sejam julgados procedentes da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002325-33.2023.8.11.0004

Polo Ativo

JOSE ALVES DOS SANTOS

Polo Passivo

BANCO BMG SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Preliminar incompetência dos Juizados Especiais Cíveis
.
Prova documental suficiente para a apreciação da controvérsia, não havendo que se falar em
incompetência

dos juizados especiais.

Ademais a parte recorrente não nega a assinatura no contrato.

Prejudicial de mérito.
A parte recorrida sustenta a ocorrência de decadência de 30 (trinta) dias prevista no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Sabe-se que a reparação civil é o dever jurídico de indenizar que advém de um ato ilícito, e que abarca a indenização pelo dano material e imaterial.

Os autos tratam de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de negócio jurídico c/c indenização por dano material e moral, proposta autor em desfavor do requerido, argumentado, a parte autora, que sofreu descontos em razão de empréstimo consignado não contratado.

A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2º e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie se aplica o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria - O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado.

Mérito recursal.
Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, no qual a parte autora alega que procurou os serviços da requerida em 2016 para a realização de um empréstimo consignado, no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Ocorre que na realização do contrato, foi oferecido à parte um cartão de crédito consignado como condição para realização do empréstimo. Que finda a fase de instauração do contrato, esperou pela chegada do cartão de crédito que nunca veio, tendo presenciado mensalmente o desconto em seu benefício de um percentual monetário que pensava ser relacionado ao empréstimo.

Aduz que em 20/07/2022 recebeu uma ligação da referida empresa que ofereceu novos empréstimos. Recusadas as propostas, a requerida então informou que o valor de R$ 4.004,66 (quatro mil, quatro reais e sessenta e seis centavos) estava em aberto para pagamento, o que o deixou indignado, pois o valor em aberto era maior que o emprestado.

Em sede de contestação a requerida afirma que houve a contratação de cartão de crédito consignado junto à instituição financeira pela parte autora, não havendo que se falar em nulidade da contratação. Que a contratação somente ocorreu por iniciativa da parte autora, que aderiu à proposta de contratação do "BMG Card" mediante assinatura do termo de adesão, do termo de autorização para desconto em folha de pagamento. Que pela simples leitura destes documentos, é possível perceber que todos são categóricos ao indicar que o produto a ser aderido a partir de sua assinatura é o "BMG Card", e não empréstimo consignado ou qualquer outra modalidade de crédito.

Aduz que no ato desta contratação, foi solicitado um saque autorizado no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o qual foi disponibilizado neste mesmo ano através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência 561, na conta 2139-6. Entre 2016 e 2022, foram disponibilizados nove saques complementares nos valores de R$ 1.517,00 (um mil, quinhentos e dezessete reais) através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência 561, na conta 2139-6, R$ 244,32 (duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência 3338, na conta 3400-0, R$ 306,69 (trezentos e seis reais e sessenta e nove centavos) através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência 3338, na conta 3400-0, R$ 157,24 (cento e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos) através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência 3338, na conta 3400-0, R$ 248,46 (duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos) através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência 3338, na conta 3400-0, R$ 106,36 (cento e seis reais e trinta e seis centavos) através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência 3338, na conta 3400-0, R$ 233,61 (duzentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos) através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência 3338, na conta 3400-0, R$ 442,95 (quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência 3338, na conta 3400-0 e R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência 3338, na conta 776270195-9.

[...]

Ante o exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Como relatado, o juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos da inicial. Isso porque, em contraprova, a recorrida conseguiu demonstrar a legalidade dos descontos advindo da contratação do empréstimo denominado de “cartão de crédito”.

Juntou o termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado devidamente assinado e acompanhado do documento pessoal mais autorização para desconto em folha.

Frisa-se, aliás, que a parte recorrente não nega que tenha contratado os serviços. E não obstante a sua insurgência recursal, sequer há indícios de vício de consentimento.

Oportuno lembrar que a inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Tal qual reconhecido na origem, pela análise, resta claro o negócio jurídico realizado entre as partes, bem como a utilização do referido cartão de crédito. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal acerca da matéria ventilada nestes autos, inclusive deste Relator:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO, REALIZAÇÃO DE SAQUES POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA PRÓPRIA
E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO COMÉRCIO LOCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. 2. Comprovação de contratação mediante juntada de contrato assinado, proposta de adesão – servidor público, autorização para desconto em folha de pagamento, realização de saque por transferência bancária em conta de própria titularidade e faturas de utilização de cartão. 3. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito. 4. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido (N.U 1007460-37.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE, SELFIE, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPROVANTES DE TED ́s, ÁUDIOS E TERMOS DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC, DEVIDAMENTE ASSINADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1005095-27.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Assim, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Em face do exposto
, REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024